Tribunal: TJMT
Processo: 1025800-72.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025800-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO LIBERATO SILVA - CPF: 388.027.831-87 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1. Preliminar de perda superveniente do objeto por cumprimento de decisão judicial liminar.

2. A
perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão do Impetrante ocorreu em cumprimento de decisão judicial. Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. Candidato classificado em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial.

6. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

7. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato.

8. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1025800-72.2021.811.0041, concedeu a ordem e confirmou a liminar para determinar ao Impetrado que promova a reabertura de prazo para apresentação de documentos necessários para a posse do Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 139633162), sustenta o Município, em sede de preliminar, a perda superveniente do objeto, uma vez que foi cumprida a liminar, a qual possui natureza satisfativa.

No mérito, alega o Município que a sentença deve ser reformada, pois o Apelado não atendeu a convocação publicada no Diário Oficial, conforme previa o edital do concurso.

Logo, não há falar em ilegalidade, pois é dever do candidato acompanhar as nomeações.

Contrarrazões apresentadas no Id. 139633164.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 146646689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR.

(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Sustenta o Município, em sede de preliminar, a perda superveniente do objeto, uma vez que foi cumprida a liminar, a qual possui natureza satisfativa.

Em que pese o argumento exposto,
a perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão do Impetrante ocorreu em cumprimento de decisão judicial.

Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DA ORDEM - SENTENÇA RECONHECENDO A PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO. 1.
O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pelo fornecimento de medicamentos e terapias para se efetivar tal direito de todos os entes federados de forma solidária e conjunta. 3. Demonstrada a necessidade do fornecimento de medicamento para o tratamento do paciente, de acordo com a moléstia que o acomete, observada a prescrição médica, ao Estado se impõe a obrigação de realizá-la. 4. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1006319-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE PRÉDIO PÚBLICO – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa. 2. O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação e após ter sido intimado o Réu, antes de implicar na perda do objeto da demanda, confirma a necessidade desta, mormente quando se considera que houve concessão de liminar e que esta, como forma de tutela cautelar, é precária, carecendo de confirmação por decisão definitiva. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal. 5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração. 6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. (TJ/MT - N.U 1005503-36.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo do Apelado ser tomar posse em cargo público, uma vez que nomeado apenas e tão somente por meio de diário oficial.

Os pedidos do Impetrante estão assim formulados na exordial:

Face a todo o exposto, e o mais que será certamente suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, demonstrado que o ato da Autoridade Coatora e do Impetrado afrontou direito líquido e certo do Impetrante e desrespeitou direitos e garantias fundamentais, requer à Vossa Excelência que se digne em:

1. Em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados, conceder liminarmente a segurança, a ser confirmada no exame do mérito do writ, de forma “initio littis” e “inaudita altera pars”, para declarar NULO o edital de convocação do Impetrante edição nº (ATO GP Nº 813/2021) publicado no jornal GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ, edição 145 do dia 01 de junho de 2021, fls. 02/03, ou requer que expeça novo ato de convocação do Requerente, com conseguinte, reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária, para ingressar no cargo, bem como assinar o termo de posse, por ofensa ao principio da publicidade e, ato contínuo, para ordenar que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas ou outro prazo que esse d. juízo julgar pertinente, a autoridade coatora e Impetrado efetivem a nomeação e posse do Impetrante no cargo de professor do ensino fundamental especialidade artes, nível de escolaridade superior do Município de Cuiabá, com a notificação pessoal do Impetrante para tanto e observância das demais prescrições do edital do concurso público, com comprovação de todos esses atos em prazo a ser fixado pelo juízo, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e demais penalidades aplicáveis a espécie;

2. Seja notificada o Impetrado para que, no prazo legal, preste suas informações;

3. Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito;

4. Após, requer a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público Estadual, a fim de que se manifeste nos atos e termos do presente mandamus;

5. NO MÉRITO, prestadas ou não as informações, requerer seja concedida a segurança, em definitivo, para declarar para declarar NULO o edital de convocação da Impetrante edição nº (ATO GP Nº 813/2021) publicado no jornal GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ, edição 145 do dia 01 de junho de 2021, fls. 02/03, por ofensa ao principio da publicidade e, ato contínuo, para ordenar que a autoridade coatora e Impetrado efetivem a nomeação e posse da Impetrante no cargo de técnico de enfermagem do Município de Cuiabá, com a notificação pessoal da Impetrante para tanto e observância das demais prescrições do edital do concurso público, com comprovação de todos esses atos em prazo a ser fixado pelo juízo, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e demais penalidades aplicáveis a espécie, condenando-se a Autoridade Coatora e o Impetrado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, como medida de JUSTIÇA!; e

6. Em face das inúmeras despesas que o Impetrante possui, com lastro nos princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, da Justiça, do acesso à justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade, este não detém condições para arcar com as custas e despesas processuais sem que isso não venha a intervir e impedir a manutenção dos parcos e combalidos rendimentos, requer o benefício da assistência judiciária gratuita, inteligência dos artigos 98 e 99 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, com a isenção do Impetrante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para efeitos de alçada.

A sentença foi prolatada no dia 27/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Às providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o que, requer o provimento do recurso, para:

Em não havendo possibilidade de obtenção de resultado prático por intermédio da ação mandamental, não há interesse de agir/processual da parte, ante a perda de objeto provocada pela sua nova convocação e nomeação da impetrante ao cargo, e desta feita, seja o presente feito extinto sem resolução do mérito, em atenção ao disposto no art. 462 do antigo CPC, e agora, art. 493 do novo CPC.

“TJ-SC - Apelação Cível em Mandado de Segurança MS 20140152773 Herval D'Oeste 2014.015277-3 (TJ-SC) Data de publicação: 08/07/2014 Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SUPERVISOR ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE. FATO SUPERVENIENTE (CPC, ART. 462 ). PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. "O mandado de segurança resta prejudicado se o impetrante, antes do julgamento, obtém o que postulara" (STJ, S-1, MS n. 91, Min. Luiz Vicente Cernicchiaro; S-3, MS n. 9.282, Min. Paulo Medina). Impõe-se a extinção do mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público no qual pretendia ver assegurada a nomeação se posteriormente à impetração veio a ser nomeado (STJ, T-5, RMS n. 19.033, Min. Laurita Vaz; TJSC, GCDP, MS n. 2011.000296-7, Des. Cesar Abreu), salvo se o ato decorreu de ordem judicial”.

E, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, em caso de exame do mérito, é de se considerar a total ausência de provas que possam agasalhar a pretensão em tela, bem como, a ausência do direito da impetrante, razão pela qual requer a total reforma da sentença com a improcedência de todos os pedidos formulados na ação, revogando-se a liminar e negando-se a segurança.

Por derradeiro, registra-se que este subscritor deixa de apresentar procuração, haja vista que postula na condição de Procurador investido em cargo público efetivo, sendo prescindível a juntada desse instrumento, conforme pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo”. (STJ – AgRg no Ag 790516-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05.12.2006).

Nestes termos, pede deferimento.

O Apelado foi nomeado por meio de Diário Oficial no dia 01/06/2021 (ATO GP Nº 813/2021 – Id. 139627617) e a negativa da posse ocorreu em 20/07/2021, conforme CI nº 397/2021/CTGP/SME e acostado no Id. 139627637.

De outro lado, os documentos juntados pelo Apelante não comprovam que a nomeação do Apelado tenha ocorrido por outros meios, como por exemplo, envio de e-mail, envio de carta pelo correio (AR), etc.

Não se nega a existência e aplicação do princípio da autotutela administrativa, cuja observância é de extrema importância para evitar ilegalidade e proteção à Administração Pública.

Entretanto, também não se pode negar a observância aos princípios da publicidade e acesso aos cargos públicos, estampados no art. 37 da Carta Magna.

Assim, de acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato, haja vista que o concurso foi homologado em 04/12/2019, conforme Edital nº 01, de 03 de Dezembro de 2019 (publicado no Diário Oficial anexado no Id. 139627615), ao passo que a nomeação ocorreu somente em 01/06/2021.

Acerca da matéria, pacífico é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2.
Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse
, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA -
NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.
Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência
. (TJ/MT - N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL E AVISO DE RECEBIMENTO – NÃO PROCURADO –LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – 1 -
A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação . 2 -O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade
. 3 - Não se pode perder de vista que a intimação pessoal a ser verificada na hipótese (intimação para posse em concurso ) é apenas aquela que efetivamente representa a cientificação da parte. Bem por isso, a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo candidato somente mostra-se válida quando o documento vem assinado pelo próprio candidato. (TJ/MT - N.U 1009774-82.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0007217-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023